Tribunal: TJES
Processo: 0026441-50.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026441-50.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SOBREPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTOR NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO AO VENCIDO. POSSIBILIDADE.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"
o
princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois,
de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais
.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).” (REsp n. 1.835.174/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

2.
Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
n
o processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).” (REsp n. 2.135.617, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02/08/2024.)

3.
É incabível a aplicação do princípio da causalidade para condenar o vencedor ao pagamento das verbas de sucumbência, quando o mesmo não der causa à instauração do processo, hipótese em que o vencido suportará os ônus da sucumbência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0026441-50.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO :
JOSÉ MARIA DE SOUZA

MAGISTRADO : RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito exclusivamente à condenação do Estado do Espírito Santo e do DETRAN-ES ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em

1
0% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 50.000,00 em 16.11.2015)
.

Pois bem.

Extrai-se d
os autos que o Autor/Recorrido, que é residente e domiciliado no Estado de Minas Gerais, foi vítima de fraude relacionada
a
aquisição de veículo automotor - caminhonete GM/S10, 2.2s, ano 1997, cor branca, placa
s
JLX5697 -, através de financiamento garantido por alienação fiduciária, entabulado
no Estado do Espírito Santo,
com o Banco SANTANDER Brasil S.A.

A fraude em referência
restou comprovada após o ajuizamento, pelo banco SANTANDER, de ação de busca e apreensão em face do Autor/Recorrido, que, inclusive, foi citado por edital naquela demanda.

Além disso,
nos autos do processo n.º 0000725-35.2012.8.13.0194,
a
sentença (transitada em julgado) reconheceu o dever de indenizar da instituição financeira pelos prejuízos de ordem moral causados ao
A
utor/Recorrido, por ter sido vítima de fraude na celebração do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária do veículo em garantia, mediante o uso indevido de seus dados pessoais por terceiro.

Na demanda ora em exame,
José Maria de Souza
pleiteou
,
em face do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-ES e do Estado do Espírito Santo,
em síntese:

(i)
o cancelamento do
registro d
o
veículo caminhonete GM/S10, 2.2s, ano 1997, cor branca, placa
s
JLX5697,
que permanece

em nome do Autor
junto ao DETRAN-ES
;

(ii)
a desconstituição d
as c
obranças sobre o bem (IPVA; DPVAT; e Licenciamento);
e

(iii) a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para :

(i)
condenar o
Recorrente
na obrigação de fazer consistente na baixa do nome do
Autor/Recorrido
no cadastro do veículo caminhonete GM/S10, 2.2S, 1997, cor branca, placa JLX5697, renavam 00675426707; e

(ii)
declarar a inexistência de responsabilidade do
Autor/Recorrido, quanto
aos débitos de licenciamento anual, seguro DPVAT e IPVA, incidentes sobre o veículo
em referência,
com a condenação do Detran/ES e do Estado do Espírito Santo à baixa do nome do Autor/Recorrido no lançamento de tais débitos.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência mínima do Autor/Recorrido,
a sentença condenou
os
Requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do
Autor/Recorrido

fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os Recorrentes alegaram, em síntese, que a condenação do DETRAN/ES e do Estado do Esp
í
rito Santo ao pagamento dos honor
á
rios de sucumbência contrariou o princ
í
pio da causalidade.

Não assiste razão aos Recorrentes.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"
o
princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois,
de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais
.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).” (REsp n. 1.835.174/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
n
o processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).” (REsp n. 2.135.617, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 02/08/2024.)

No caso, em razão de fraude, o veículo em referência foi registrado no DETRAN-ES em nome do Autor, que, também em razão da fraude, passou a figurar como sujeito passivo do IPVA e como responsável pelo
licenciamento anual
e pelo
seguro DPVAT.

O
Autor/Recorrido
não deu causa à instauração do presente processo.

Recon
hecida a ocorrência de
fraude em prejuízo do Autor, conforme sentença transitada em julgado, o mesmo
n
ecessitou recorrer ao Poder Judiciário para que fosse determinado o canc
elamento do registro
do veículo junto ao DETRAN-ES
e para
ver reconhecida a inexistência de responsabilidade
do Autor
sobre os débitos
referentes a IPVA, licenciamento anual e seguro DPVAT.

Assim, com base no princípio da sucumbência, e por força do disposto nos artigos 85 e 86, do CPC, cabe aos Recorrentes os ônus da sucumbência
.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)